Tribunal: STF
Processo: ARE 1485880
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de limpeza pública. Fato gerador. Verificação. Lei nº 12.305/10. Política nacional de resíduos sólidos. Shopping Center. Lixo extraordinário. Gestão integral. Serviço público posto à disposição. Utilização potencial. Lei Distrital nº 6.945/81. Violação reflexa. Infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas nºs 279 e 280 do STF.



    1. O Tribunal a Quo asseverou que, não obstante as disposições da Lei nº 12.305/2010, o serviço de limpeza urbana oferecido pelo Distrito Federal permanece sendo utilizado, ainda que de forma potencial. Assim, para se dissentir da conclusão a que chegou o julgado atacado e se concluir pela não ocorrência do fato gerador, seriam necessários a análise prévia da legislação infraconstitucional distrital aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    2. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).